Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016322-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA LISITA - CPF: 457.530.751-34 (APELADO), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - EXCESSO DE CHUVAS E ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE OBRA PELO IGP-M - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Alegações que remontem ao excesso de chuvas ou escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

Restando incontroversa a mora da vendedora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Depois do prazo de entrega, deve ser aplicado o índice previsto em contrato para atualizar o saldo devedor para a hipótese, no caso o IGP-M, independentemente de ter havido, ou não a sua entrega.

Mostra- se razoável e proporcional a quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual, combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais, n.º
1016322-79.2017.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
CLAUDIA MARIA LISITA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, a partir do mês 11/2015 (subsequente ao prazo de entrega) até a data da expedição do habite-se (03/05/2016), atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; condenando a ré a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; determinando a revisão do saldo devedor, sendo que a partir de 30/10/2015 deverá ser corrigido tão somente pelo IGPM, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e havendo pagamento a maior pela parte autora, deverá ser devolvido em dobro pela parte ré, nos termos art. 42, parágrafo único, do CDC, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
no presente caso, uma circunstância específica, que não poderia ter sido previamente detectada pela própria apelante e, portanto, imprevisível, ocasionou a modificação da data da entrega do empreendimento, qual seja, a escassez de mão de obra e excesso de chuvas
”.

Acerca da condenação por danos morais, menciona a apelante que não justifica “
o acolhimento do pleito recursal e condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer prova contundente de que o equívoco atraso na entrega da unidade imobiliária, tenha causado aos apelados qualquer dor psíquica, visto que tal fato não configura dano moral, não passando de mero aborrecimento
”.

Menciona ainda que na remota hipótese de vislumbrar que possa existir algum dano efetivo no caso em tela, deve-se “
manter coerência na fixação de indenização por danos morais, levando em consideração os princípios norteadores desse instituto e evitando que empresas se sobrecarreguem com indenizações desmedidas
”.

Por fim, expõe que “
ainda que se permitisse a alteração dos termos contrato, o que só se admite hipoteticamente, e que fosse acolhida a pretensão de devolução de valores para a parte apelada, é certo que não há que se falar em devolução em dobro
”, requerendo seja o recurso de apelação interposto provido.

Devidamente intimada, a apelada apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso bem como requerendo seja mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois, “
ao pleitear a reforma da condenação, a Recorrente não se preocupou em rebater o fundamento apresentado na sentença, sendo que, apenas se limitou a alegar ausência de descumprimento contratual, inexistência de dano e a configuração de enriquecimento sem causa
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Revisão Contratual combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1016322-79.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, a partir do mês 11/2015 (subsequente ao prazo de entrega) até a data da expedição do habite-se (03/05/2016), atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; condenando a ré a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; determinando a revisão do saldo devedor, sendo que a partir de 30/10/2015 deverá ser corrigido tão somente pelo IGPM, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e havendo pagamento a maior pela parte autora, deverá ser devolvido em dobro pela parte ré, nos termos art. 42, parágrafo único, do CDC, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Insurge o apelante acerca do descumprimento, pela apelante, dos prazos estabelecidos no contrato de compra e venda firmado entre as partes, onde consta que a data prevista para a conclusão da obra era 30 de abril de 2015, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até 30 de outubro de 2015.

Ocorre que, conforme documento exarado pela própria apelante, A Certidão de Habite-se foi emitida somente em 03 de maio de 2016, desrespeitando os prazos estabelecidos no contrato pactuado.

Dessa forma, por considerar prejudicada ante o descumprimento contratual pela apelante, ingressou a apelada com a presente Ação de Revisão Contratual combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
.

Irresignada, a incorporadora apresentou Recurso de Apelação aduzindo a Ausência de Descumprimento Contratual diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, haja vista que, “
no presente caso, uma circunstância específica, que não poderia ter sido previamente detectada pela própria apelante e, portanto, imprevisível, ocasionou a modificação da data da entrega do empreendimento, qual seja, a escassez de mão de obra e excesso de chuvas
”.

Acerca dos danos morais, menciona a apelada que não há nos autos “
qualquer prova contundente de que o equívoco atraso na entrega da unidade imobiliária, tenha causado aos apelados qualquer dor psíquica, visto que tal fato não configura dano moral, não passando de mero aborrecimento
”.

Defende a impossibilidade de revisão do saldo devedor bem como da devolução de valores em dobro, visto que as cláusulas do contrato são de total conhecimento pela parte apelada e assim, “
uma vez aceito, os contratos em questão tornaram-se um ato jurídico perfeito e acabado, pela vontade de ambas as partes, e, por consequência, imutável pela vontade de apenas uma delas
”.

Em suas Contrarrazões recursais, a apelada, preliminarmente, argui a ausência de dialeticidade do recurso apresentado, requerendo seu não-conhecimento e, caso desacolhida, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

Não procedem o inconformismo apresentado pela apelante, uma vez que escassez de mão de obra e excesso de chuvas não se traduzem em eventos fortuitos ou de força maior, tratando-se de fortuito interno, pois se encontram na margem de previsibilidade inerente à atividade econômica desenvolvida.

Ademais, trata a apelante de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, a qual, portanto, não poderia ignorar fatores climáticos, de falta de insumos ou mão de obra, bem como aspectos burocráticos que cercam sua atividade.

Desta forma, a alegação de excesso de chuvas bem como da escassez de mão de obra, provocado pelo aquecimento da construção civil no Estado, trata-se de evento completamente previsível, principalmente à época do lançamento do empreendimento.

Assim, não é admissível que a construtora transfira ao comprador os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis. Ao caso, importa colacionado o disposto no artigo 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da apelante sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios a sua esfera de controle.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA -
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO
-
NÃO COMPROVAÇÃO
- DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, em que pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso, o que, por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais. 2 - Não há falar em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e de mão-de-obra, além do excesso de chuvas. Sabedora de que os atos registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não foi observado. 3 -
Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. 4 - Inexiste razão para nova redução do quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT - N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Diante do exposto, considerando que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações, não há como acolher a tese recursal.

No que tange aos índices de correção monetária aplicados ao caso, tem-se que, depois do prazo de entrega, deve ser aplicado o índice previsto em contrato para atualizar o saldo devedor para a hipótese, independentemente de ter havido, ou não a sua entrega, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.º 1945260 - SP - 2021/0192418-7).

Dessa forma, considerando que o prazo limite para a entrega da obra se deu em 30 de outubro de 2015, a partir dessa data a atualização do preço do imóvel deverá ocorrer com base no IGP-M e, havendo pagamento a maior pela parte autora, este deverá ser devolvido pela parte ré, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

A devolução, no entanto, deverá ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação da má-fé por parte da construtora apelante, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJMT - N.U 1019680-04.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
- CONSTATAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE
- INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA - PRECEDENTES DO STJ -
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. (TJMT - N.U 0048204-47.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da construtora apelante, é inconteste o direito da apelado à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando a devolução de forma simples, caso haja pagamento a maior pela parte autora, após a aplicação da correção monetária pelo IGP-M, após a data de 30 de outubro de 2015, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021